Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-38.2017.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDA AJUIZADA POR EMPRESA LICENCIADA. COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE PRODUTO CONTRAFEITO. AFERIÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. QUALIFICAÇÃO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE PRODUTOS EXPOSTOS À VENDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PREJUÍZOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCESSO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. EMPRESA TITULAR DA MARCA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. EMPRESA FORNECEDORA DOS PRODUTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Evidenciada a comercialização de produtos e artigos para festas, cujos direitos de fabricação, distribuição e comercialização estão reservados a terceiro por força de contratos de licenciamento concedidos pelas empresas titulares exclusivas das propriedades intelectuais, e que as práticas não foram precedidas da indispensável licença, os fatos qualificam-se como contrafração, consubstanciado ato ilícito por encerrar desconsideração dos direitos inerentes ao desenvolvimento do produto e caracterizar concorrência desleal, irradiando danos patrimoniais, pois afeta o que a detentora da exclusividade angariaria se não ocorrido o ilícito, e moral, pois macula a exclusividade que ostenta, afetando sua credibilidade no mercado e desconsiderando a exclusividade que lhe é resguardada (Lei no 9.279/96, art. 209).
2. A par da premissa de que os crimes de concorrência desleal se inserem no contexto de criminalidade econômica, estando a tutela normativa volvida à proteção do direito industrial, a comercialização de produtos contrafeitos, ainda que em quantidade ínfima, configura conduta fraudulenta reputada como violadora da boa ética comercial, gerando o dever de indenizar dado o emprego indevido de símbolos ou modelos distintivos e exclusivos de titularidade de outrem que, potencialmente, é passível de remeter o consumidor ao produto original, vulgarizar a marca notoriamente conhecida e propiciar o desvio de clientela, devendo ser coibida a prática de molde a resguardar os direitos objeto de proteção legal específica.
3. Os danos patrimoniais sofridos pelo vitimado pela contrafração devem ser mensurados, de acordo com o estabelecido pelo legislador especial, mediante a consideração, de forma isolada, (i) dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou (ii) dos benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito, ou (iii) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem, resultando que, conquanto dispensável a comprovação dos danos, pois se consubstanciam na própria violação de um direito autônomo, o ressarcimento indenizatório não poderá, contudo, se divorciar do critério de razoabilidade, sob pena de se promover manifesto enriquecimento sem causa (Lei no 9.279/96, art. 210).
4. Assegurando o legislador ao vitimado pela contrafração a fruição da composição material que lhe seja mais favorável mediante a consideração de um dos três critérios que estabelecera para aferição dos lucros cessantes, a definição do parâmetro a ser utilizado, contudo, deve ser materializada diante o caso concreto, utilizando-se o julgador fórmula que melhor represente os princípios de equidade e justiça, considerando a potencialidade da ofensa cometida e seus reflexos, legitimando seja, depois de reconhecido e balizado o direito, relegada à fase de cumprimento de sentença a demarcação da expressão pecuniária indenizatória.
5. A indenização de natureza moral proveniente de contrafração deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e sua repercussão no mercado; para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento; e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, inviabilizando as atividades comerciais exercidas pela empresa infratora, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vitimada pelo evento, devendo o importe ser suficiente a reprimir a prática ilícita e prevenir sua reiteração.
6. A denunciação da lide, como é cediço, destina-se simplesmente a assegurar ao acionado o direito de se forrar quanto ao equivalente à condenação que lhe fora imposta junto a quem, pela lei ou pelo contrato, está obrigado a responder junto a ele pelos efeitos decorrentes do relacionamento que mantém, resultando dessa apreensão a inconsistência e descabimento da intervenção de terceiros formulada por empresa que comercializa produtos contrafeitos visando a responsabilização da empresa fornecedora, posto inexistir na espécie, à míngua de regulação material específica e convencionada para esse fim, a responsabilidade regressiva a autorizar a convocação processual na modalidade de intervenção de terceiros.
7. Editada a sentença e aviados os apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento dum recurso e o provimento parcial do outro implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito alcançado, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Recurso da segunda ré conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.